Tribunal: TJDFT
Processo: 0714371-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS DA ADM. DIR. AUT. FUND. E TCDF em face à decisão da Quinta Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal que não reconheceu a prevenção e determinou a distribuição aleatória de cumprimento de sentença coletiva ajuizado em favor de sete servidores. Na origem, o Sindicato, na condição de substituto processual, requereu o cumprimento de sentença em favor tão somente de sete servidores. Diante do reduzido espectro de representatividade, em que pese a substituição processual, aparenta-se ação individual e não coletiva. Desta forma, antes de analisar os pressupostos de admissibilidade e na forma do art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil, faculto ao agravante regularizar o preparo no prazo de 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 12 de maio de 2022 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403